Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705632-67.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO ANGELO DE ARRUDA, JOSE ARIMATEA DE ARRUDA, JOSE DE ARRUDA DESPACHO 1. Nos termos da manifestação de ID no 78335243, intimem-se, pessoalmente, os recorridos: João Ângelo de Arruda, José Arimatéa de Arruda e José de Arruda para que apresentem contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID no 78197249) e, no mesmo prazo, informem se há advogado constituído, sob pena de nomeação da Defensoria Pública para a defesa. 2. Caso os recorridos indiquem advogado para a defesa dos seus interesses, retifique-se a atuação e intime-se o(a) profissional constituído(a) para que apresente as contrarrazões. 3. Não ocorrendo a indicação, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO